Tribunal: STF
Processo: HC 53678
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
"HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE, AO TEMPO DO CRIME, SERIA INIMPUTAVEL.
CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SÓ AO "WRIT" JUNTADA, QUE SE CONTRAPOE AO
AUTO DE EXAME DE IDADE PROCEDIDO PELO INSTITUTO MEDICO LEGAL,
FIRMADO POR DOIS PERITOS, QUE ATESTOU SER O ACUSADO MAIOR DE 18
ANOS. EXAME ACURADO DA PROVA. DESCABIMENTO". ORDEM INDEFERIDO.